Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO REQUERIDO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE PARECERES OU DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS E AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERDADE OU DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SE OS DOCUMENTOS E PARECERES EVENTUALMENTE APRESENTADOS NÃO FOREM SUFICIENTES PARA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS NÃO CONFIGURADA.
I. Consoante a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a omissão do requerido quanto à “apresentação de pareceres ou documentos elucidativos” ou quanto à planilha elaborada pelo requerente não induz presunção de veracidade nem acarreta nenhum outro gravame processual.
II. Se “pareceres ou documentos elucidativos” eventualmente apresentados pelas partes não se revelarem suficientes para a liquidação da sentença, passa-se imediatamente à realização de prova pericial, sem que se possa cogitar de preclusão “sobre os valores devidos”.
III. Agravo de Instrumento provido.